Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704411-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMANDA CANDIDO DA SILVA, ANDRE FREDERICO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA REALIZAR A PERÍCIA JUDICIAL. CABIMENTO. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Com base nisso, na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. A determinação de que o Distrito Federal indique médico de seus quadros para atuar como perito não o impede de indicar outro, desvinculado da rede, desde que arque com os honorários periciais. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 373, do Código de Processo Civil, argumentando, em apertada síntese, que a turma julgadora teria incidido em erro de julgamento, porquanto não estariam presentes, no caso concreto, os requisitos exigidos para a inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação ao artigo 373, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, consignou o seguinte: “O agravante dispõe de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado tanto à primeira agravada, quando à filha do casal, já falecida (ID no 5074814). Logo, terá maior facilidade em comprovar a regularidade (ou não) na prestação do serviço médico, mediante a indicação de profissional de seus quadros com especialização médica para atuar na condição de perito judicial. Inclusive, nos autos originários já constam documentos que possibilitam avaliar a conduta dos profissionais pertencentes ao quadro de servidores do agravante, os quais atuaram nos atendimentos questionados (ID no 5074863, págs. 1-12; ID no 5074867; ID no 6225660, págs. 1-9 e ID no 6225697, págs. 1-30). O Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve o erro médico alegado. Além do mais, os agravados figuram como a parte hipossuficiente técnica da relação, o que dificulta a produção desse tipo prova, principalmente por não ter sido possível nomear um perito judicial” (ID 9846551 - Pág. 4). Com efeito, a conclusão colegiada, ora transcrita em parte, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. "A inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1104/2019). 3(...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1058508/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/9/2019) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029